Tribunal: TJDFT
Processo: 0740626-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SHOW DE ARTÍSTA ESPECÍFICO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO. REEMBOLSO. LEI 14.046/2020. DEVOLUÇÃO NO PRAZO FIXADO EM LEI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para resolver o contrato celebrado entre as partes e condená-la a restituir à autora o valor de R$ 1.530,00, até 31/12/2022. Em suas razões, aduz que sua conduta se pautou estritamente pelos limites da Lei no 14.046/2020, com a disponibilização de crédito à consumidora após o cancelamento do evento para o qual a autora adquiriu o ingresso. Argumenta que referida lei a desobriga de reembolsar o valor pago pela consumidora, uma vez que cumpriu o requisito legal de assegurar o crédito correspondente ou o abatimento na compra de outros serviços. Pede a improcedência do pedido inicial.

II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 41773954). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 41773957).

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo. Em análise, verifica-se que a consumidora adquiriu três ingressos para o show da cantora internacional Taylor Swift, o qual ocorreria no dia 18/07/2020, em São Paulo/SP, pelo valor de R$ 1.530,00. O show foi adiado em razão da pandemia e, posteriormente, foi cancelado pela artista, sem possibilidade de remarcação. A Lei no 14.046/2020, modificada pela Lei 14.186/2021, dispõe em seu artigo 2o, que na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, incluindo shows e espetáculos, os fornecedores não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas. Ainda o § 6o do referido artigo 2o estabelece que o fornecedor deverá restituir o valor recebido até 31 de dezembro de 2022 somente na hipótese de ficar impossibilitado de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização do crédito. Na espécie, não obstante a recorrente tenha oferecido crédito no valor dos ingressos, o show contratado pela parte autora se tratava de apresentação de artista específica e de renome internacional, cuja apresentação foi cancelada e sem notícia de futura remarcação. De fato, a apresentação da cantora foi a causa determinante para a compra dos ingressos pela parte autora, que não demonstrou interesse em outros eventos. Portanto, considerando que o recorrente não pode garantir a remarcação do show contratado, a devolução do valor pago é medida que se impõe.

IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente em custas e honorários, os quais fixo em em R$ 300,00, diante do baixo valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.